Tribunal: TJDFT
Processo: 0750386-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750386-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL WR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, TIAGO DE MENDONCA ANDRADE VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78444120), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 254462438, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da ação de Execução, de no 0707655-30.2025.8.07.0003 ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, em desfavor de COMERCIAL WR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, TIAGO DE MENDONÇA ANDRADE VIDAL, ora agravados, indeferiu o pedido (ID 254151993, dos autos originais) de expedição de ofício ao CAGED/INSS, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC. Intime-se, portanto, o exequente para indicar bens do devedor passiveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que após o esgotamento de diligências infrutíferas, a consulta ao CAGED é medida complementar essencial para a efetividade da execução. A tese jurídica central é a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento do STJ, para a penhora parcial de rendimentos, desde que resguardada a dignidade do devedor. O recurso requer a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando periculum in mora no risco de arquivamento provisório e prescrição intercorrente. O pleito final é pelo provimento do recurso para determinar a realização das pesquisas no CAGED. Preparo regular (ID 78449286) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. A controvérsia posta em exame restringe-se à possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) com vistas à obtenção de informações acerca de eventual vínculo empregatício do executado, no contexto de execução frustrada diante da inexistência de bens penhoráveis. No âmbito das medidas executivas, compete ao magistrado dirigir o processo e adotar as providências necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo lançar mão de meios coercitivos aptos à satisfação do crédito, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, sempre no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e observando-se, quando possível, a aplicação do meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), cuja responsabilidade patrimonial encontra fundamento no art. 789 do mesmo diploma. Não se pode olvidar, ainda, a incidência do princípio da cooperação, positivado no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma coordenada para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A literalidade do dispositivo revela que o dever de cooperação se distribui equanimemente entre os participantes da relação processual, impondo-lhes responsabilidade compartilhada na busca pela solução célere e adequada do litígio. Nesse contexto, a utilização de sistemas eletrônicos de consulta a bancos de dados mantidos por órgãos públicos e instituições financeiras constitui mecanismo relevante para a localização de partes, identificação de endereços e verificação da existência de ativos ou bens suscetíveis de constrição, contribuindo significativamente para a efetividade da execução e do cumprimento de sentença. Tais ferramentas, todavia, não substituem a obrigação das partes de promoverem, por meios próprios, as diligências que lhes competem, funcionando apenas como instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, não podendo converter-se em mecanismo exclusivo de busca patrimonial. Impõe-se, portanto, conduta cooperativa dos litigantes, que igualmente devem empenhar-se na adoção das providências necessárias à solução da lide. A jurisprudência consolidada admite a renovação de diligências eletrônicas quando justificadas por elementos concretos que demonstrem a utilidade da providência, especialmente em hipóteses em que a efetividade da tutela executiva depende da atualização de informações patrimoniais do devedor. Não é possível admitir que o credor se exima do dever de indicar bens do devedor passíveis de constrição, transferindo integralmente tal encargo ao Judiciário, pois as diligências destinadas à localização do devedor e de seu patrimônio não podem ser exclusivamente atribuídas ao aparato judicial. A atuação cooperativa das partes é pressuposto da regular condução da execução. Consideradas as particularidades do caso concreto, revela-se adequada e proporcional a expedição de ofício ao CAGED, medida que se apresenta útil para a obtenção de eventual endereço profissional a partir da existência de vínculo empregatício, de modo a viabilizar a intimação da devedora e permitir a análise acerca dos bens já penhorados ou passíveis de penhora. Cumpre destacar que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que assegurado percentual que preserve o mínimo existencial do devedor e de sua família. De igual modo, reconhece-se a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos laborais e benefícios previdenciários quando comprovado o esgotamento das diligências ordinárias destinadas à localização de bens penhoráveis, por se tratar de providências razoáveis e proporcionais à satisfação do crédito. Ressalte-se, ainda, que, conforme informação prestada pelo INSS, o acesso aos dados do CAGED passou a ser disponibilizado exclusivamente por intermédio do sistema PREVJUD, acessível pelo PJe ou pela Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) vinculada ao Conselho Nacional de Justiça, circunstância que deve ser observada na condução das diligências. Por fim, é necessário consignar que a eventual identificação de vínculo empregatício não autoriza, automaticamente, a penhora de salários. Havendo resultado positivo na pesquisa, a formulação do pedido de constrição deve ser submetida ao juízo de origem, que apreciará a medida à luz das circunstâncias específicas do caso concreto. Em mesmo entendimento, destaca-se alguns julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E CAGED. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, formulado em cumprimento de sentença arbitral condenatória. 2. A parte exequente alegou esgotamento de diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD) sem êxito na localização de bens penhoráveis. 3. Requereu a expedição de ofícios para verificar vínculo empregatício ou recebimento de benefícios previdenciários pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários do executado, com vistas à penhora de verbas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) não exime o credor de diligenciar na busca de bens penhoráveis, mas autoriza a atuação judicial quando esgotadas as tentativas extrajudiciais. 6. A parte exequente demonstrou diligência e esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do executado. 7. A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC), desde que preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 8. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED é medida razoável e proporcional, viabilizando a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, com vistas à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para permitir a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Tese de julgamento: " 1. É admissível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários do executado, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis. 2. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família”. (...) (Acórdão 2065007, 0734580-72.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa via sisbajud. Reiteração. Modalidade teimosinha. Princípio da razoabilidade. Consulta ao caged e inss. Utilidade da medida. Princípio da cooperação. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento dos pleitos de pesquisa reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD, de consulta ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e de expedição de ofício ao INSS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão das diligências requeridas. III. Razões de decidir 3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 4. Como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, admite-se o intervalo superior a 1 (um) ano. 5. Na espécie, as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas informatizados ocorreram em julho de 2024, estando presentes os requisitos autorizadores para a reiteração de pesquisa por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha. 6. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 7. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 8. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta via CAGED e INSS. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ (...) (Acórdão 2045175, 0724013-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas. Auxílio aos credores. Pressupõe razoabilidade no deferimento de novas pesquisas. Caso concreto. Excepcionalidade. Medida útil. Deferimento de expedição de ofício CAGED que foi substituído por consulta via PREVJUD. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o INSS visando a possibilidade de penhora de salário, por ausência de garantia de efetividade da medida. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de penhora de salário, o que justifica a expedição de ofício para verificação de vínculo empregatício. III. Razões de decidir 3. Em regra, a possibilidade de realizar pesquisas a sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os credores não os eximem de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. Para que haja a realização de novas diligências é necessário que as medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas, devendo a parte credora apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor. 4. A circunstância fática é excepcional, pois foi efetivada a penhora de dois veículos por termo nos autos, os quais seriam suficientes para pagamento do débito, o que justifica a tentativa de localização da devedora por eventual empregador. 5. Ressalva expressa de que o deferimento da expedição de ofício não implica automático deferimento de penhora de salário. 6. Conforme resposta prestada pelo INSS, a informação antes prestada pelo CAGED passou a ser obtida mediante acesso pelo sistema PREVJUD, no PJe ou pela Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ, vinculada ao CNJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “À vista das circunstâncias fáticas específicas, a realização de pesquisa de vínculo empregatício junto ao INSS (via PREVJUD) se mostra medida útil e razoável para a localização de endereço da devedora.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o, 139, inc. II, 789, 797 e 805. Jurisprudência relevante citada: n/a (Acórdão 1933352, 0723213-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, a ele, DOU PROVIMENTO, para conceder o efeito suspensivo da decisão embargada, e determinar a obtenção de informações da parte devedora por meio do atual PREVJUD, sistema eletrônico que substituiu a expedição de ofício ao CAGED. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital